Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1001930-87.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERENCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE DESTINO [COMARCA DE RONDONÓPOLIS] – AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO –– ATO ADMINISTRATIVO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A transferência do cumprimento de pena “não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local.” (STJ, AgRg no HC 451.503/DF)
“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão [...] tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.” (TJMT, NU 0007061-70.2018.8.11.0042). No mesmo sentido: TJMT, NU 0020867-17.2014.8.11.0042.
Cabe ao relator, em decisão monocrática, não conhecer do recurso por perda de objeto (RITJMT, art. 51, I-B).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Agravo interposto por GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente em execução penal (SEEU NU 2000801-66.2021.8.11.0064), que indeferiu a transferência para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca de Rondonópolis, decorrente de condenação por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 157, § 2o, II, do CP - (seeu.pje.jus.br).
O agravante argui a nulidade da decisão agravada por violação ao devido processo legal por falta de intimação da defesa sobre a anuência do Juízo da Execução Penal de Rondonópolis. No mérito, sustenta que faz jus ao cumprimento de pena na Comarca de Rondonópolis porque comprovou “moradia com sua genitora, trabalho fixo e estudo, no referido Município”.
Pede o provimento para anular a decisão agravada, “determinando seja reanalisado o petitório defensivo”, ou autorizada sua transferência (ID 117477955- fls. 2/24).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 117477957-fls. 2/5).
A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 117477959-fls. 2/3).
A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“Agravo em Execução Penal – art. 86 da lei de execução penal – decisão desfavorável à defesa – insurgência da defesa, buscando a transferência do agravante para Comarca de Rondonópolis, sob a arguição de que possa cumprir a pena próximo de sua família – inviabilidade – Da manutenção da decisão que indeferiu a transferência do processo executivo penal para a comarca de Rondonópolis - Transferência de preso para outra unidade da federação não constitui direito subjetivo do reeducando, mas sim uma liberalidade da Administração Pública – Argumentos da decisão agravada se mantêm idôneos - Inexistência de estabelecimento prisional próprio para os presos em regime semiaberto – Manobra do agravante com vistas a conseguir uma espécie de “liberdade condicional” – o Estado de Goiânia/MT, onde o agravante está cumprindo a pena possui estabelecimento prisional mais adequado ao regime semiaberto – improcedência do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do agravo do Defensivo.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 122873492)
Relatos.
Em 28.9.2021, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO solicitou, ao Juízo da Vara de Execução Penal de Rondonópolis, “autorização para a transferência do cumprimento da pena” do agravante, nos seguintes termos:
“Oficie-se novamente ao juízo das execuções penais de Rondonópolis/MT, solicitando, com a máxima urgência possível, autorização para a transferência do cumprimento da pena e remessa desta presente execução, devendo-se constar que o apenado GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES, [...], está submetido ao regime semiaberto e alegou possuir todos os seus vínculos naquela localidade.” (Wanessa Rezende Fuso Brom, juíza de Direito – ID 117475999)
Em 28.9.2021, o Juízo da 4a Vara de Crimina (Execução Penal) da Comarca de Rondonópolis proferiu a seguinte decisão:
“O pedido, por ora, não comporta acolhimento.
O cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto conforme o artigo 91 da Lei no 7.210 /84 – Lei de Execuções Penais prevê que, será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Acontece que como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis/MT não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.
Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica. Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.
Ademais, o Juízo da Execução Penal não está adstrito à abstrata disposição legal ou, mesmo, a manifestação da autoridade administrativa, quando da análise do pedido de anuência para transferência, vez que o exame da questão deve ser valorado a luz do caso concreto, a fim de não se ver tolhido o dever de assistência material, saúde, educação, religiosa, jurídica e social, que o Estado tem para com os presos.
O entendimento contrário desse conceito, além de repercutir negativamente nas finalidades da pena, em especial na função de prevenção especial positiva, pode acarretar drásticos prejuízos à integridade física e moral dos recuperandos ou, mesmo, de terceiros, responsáveis pela guarda, vigília e restabelecimento dos condenados.
Pois bem, in casu, o recuperando foi sentenciado e está a cumprir a pena em regime semiaberto, sendo que o cumprimento do regime semiaberto em Rondonópolis/MT é em situação de prisão domiciliar.
Contudo, apesar desses registros, colhe-se dos autos que além da alegação genérica de vinculo afetivo e/ou familiar nesta cidade e Comarca. Demais a mais, na linha da jurisprudência do STJ, “O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado.” (STJ - CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019).
Feitas tais considerações, por ora, INDEFERE-SE o pedido de transferência.” (João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – ID 117477953)
Pois bem.
A anuência da autoridade judiciária de destino é procedimento de comunicação entre juízes de comarcas distintas, cuja relação estabelecida tem natureza objetiva e envolve a administração do sistema prisional
Isso porque, a transferência “não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local” (STJ, AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).
No caso, embora haja interesse jurídico do reeducando, inexiste previsão de contraditório a ser observado, mesmo se o pedido de transferência tenha sido formulado pela defesa técnica (CNJ, Resolução 404/2021, art. 10, I), visto que a manifestação do Juízo de destino não se afigura ato de natureza decisória, portanto é irrecorrível (LEP, art. 197).
Logo, não há nulidade a ser reconhecida no procedimento.
Noutro giro, em 16.3.2022, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Goiânia, ao constatar o não comparecimento do agravante para o início do cumprimento da pena, no regime semiaberto [em Aparecida de Goiânia/GO], determinou a regressão cautelar para o fechado, bem como a expedição de mandado de prisão (SEEU NU 7000796-52.2021.8.09.0051- mov. 6.1).
Se o Juízo da Execução Penal regrediu o agravado [do semiaberto para o fechado], durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão recursal de transferência.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:
“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão [...] tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.” (NU 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019)
“Diante da alteração da situação fática – regressão de regime de pena face à [...]– afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução.” (NU 0020867-17.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2018)
Assim sendo, cabe ao relator, em decisão monocrática, não conhecer do recurso por perda de objeto (RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações, recurso NÃO CONHECIDO.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO